Tribunal: TJSP
Processo: 2206530-41.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada violação ao artigo 60 da Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual neste ponto – Alegada violação aos artigos 160, inciso IV e 163, inciso IV, ambos da Constituição do Estado de São Paulo, diante do efeito de confisco com a majoração do tributo, bem como da violação à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, além de inobservância da finalidade de custeio do regime previdenciário e de assistência social – Temas objetos de julgamento nos autos da Repercussão Geral 933 (ARE 875.958) pelo Supremo Tribunal Federal para fixação das "balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social" – Determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional – Necessidade de suspensão da ação, até final decisão acerca do tema em Repercussão Geral reconhecida (Tema 933).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2206530-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada violação ao artigo 60 da Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, que não

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada violação ao artigo 60 da Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual neste ponto – Alegada violação aos artigos 160, inciso IV e 163, inciso IV, ambos da Constituição do Estado de São Paulo, diante do efeito de confisco com a majoração do tributo, bem como da violação à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, além de inobservância da finalidade de custeio do regime previdenciário e de assistência social – Temas objetos de julgamento nos autos da Repercussão Geral 933 (ARE 875.958) pelo Supremo Tribunal Federal para fixação das "balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social" – Determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional – Necessidade de suspensão da ação, até final decisão acerca do tema em Repercussão Geral reconhecida (Tema 933).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO
PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO EM PARTE DA AÇÃO E, NO MAIS, SUSPENDERAM A
AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO TEMA 933 PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
3
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2206530-41.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
AUTOR:
Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará
e Pradópolis
RÉUS:
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
VOTO No 37539
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do
Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, que “dispõe sobre a reestruturação do
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto
I.P.M., e dá outras providências”
Alegada
violação ao artigo 60 da Portaria no 464/2018 do Ministério
da Fazenda, que não constitui direta e imediata afronta à
Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser
observado - Inadequação do controle abstrato para
afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual neste
ponto Alegada violação aos artigos 160, inciso IV e 163,
inciso IV, ambos da Constituição do Estado de São Paulo,
diante do efeito de confisco com a majoração do tributo,
bem como da violação à garantia de irredutibilidade dos
vencimentos, além de inobservância da finalidade de
custeio do regime previdenciário e de assistência social
Temas objetos de julgamento nos autos da Repercussão
Geral 933 (ARE 875.958) pelo Supremo Tribunal Federal
para fixação das “balizas constitucionais para a majoração
de alíquota de contribuição previdenciária de regime
próprio de previdência social”
Determinação de
suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional Necessidade de
suspensão da ação, até final decisão acerca do tema em
Repercussão Geral reconhecida (Tema 933).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
4
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto,
Guatapará e Pradópolis, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade
da lei-complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, sustentando afronta à
Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, por ausência de apresentação de
estudo técnico e prévia aprovação da Secretaria da Previdência a garantir o
atendimento da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, bem
como viola os artigos 160, inciso IV e 163, inciso IV, ambos da Constituição do
Estado, em face do efeito de confisco com a majoração das alíquotas, e da
violação à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, além de inobservância da
finalidade de custeio do regime previdenciário e de assistência social.
O pedido de liminar resultou indeferido (fls. 444/446).
O Sr. Prefeito do Município de Ribeirão Preto, em
preliminar, alegou a inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa
reflexa à Constituição Estadual e, no mérito, defendeu a constitucionalidade da
norma, refutando os argumentos da petição inicial (fls. 459/485).
A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, por seu
Presidente, prestou regulares informações sobre a tramitação da norma,
defendendo a sua constitucionalidade (fls. 624/630).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado deixou de
se manifestar no feito (certidão de fls. 775).
Regularmente processada a presente ação, fazendo
referência aos limites possíveis para o questionamento da inconstitucionalidade,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 778/806, pelo não conhecimento parcial no tocante à alegada violação ao
artigo 60 da Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, por não constituir
direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser
observado; no tocante aos demais argumentos, ser necessária a suspensão da
ação, sendo objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, tema 933.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 226/229):
LEI COMPLEMENTAR No 2.988 DE 28 DE AGOSTO DE
2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
5
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO
PRETO I.P.M., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1o - O equilíbrio financeiro e atual do Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto I.P.M.,
instituído pela Lei Complementar no 360, de 29 de junho
de 1994, reorganizado pela Lei Complementar no 1.012,
de 17 de maio de 2000, dar-se-á mediante segregação da
massa de seus segurados em um Plano Financeiro e um
Plano Previdenciário, na forma disposta na presente lei
complementar.
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o - O Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos efetivos do município de Ribeirão
Preto será financiado mediante a segregação em um
Plano Financeiro e um Plano Previdenciário.
Capítulo II
DO PLANO FINANCEIRO
Art. 3o - O Plano Financeiro será estruturado em regime
financeiro de repartição simples e sem a adição de novos
segurados, sem o propósito de acumulação de recursos
sendo
as
insuficiências
suportadas
pelos
órgãos
empregadores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, e será destinado aos servidores ativos,
inativos, seus dependentes e os pensionistas, admitidos
no serviço público municipal até 29 de dezembro de 2011,
com exceção dada pelo inciso II do art. 4o e pelo § 4o do
art. 14.
Parágrafo único. Os benefícios a serem pagos aos
beneficiários desta massa, compreendem as aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-
maternidade, salário-família e auxílio-reclusão.
Capítulo III
DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
Art. 4o - O Plano Previdenciário será estruturado com a
finalidade de acumulação de recursos para pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
6
dos compromissos definidos no plano de benefícios do
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - IPM, e será destinado:
I - aos servidores ativos, inativos, seus dependentes e
pensionistas admitidos no serviço público municipal, a
partir de 30 de dezembro de 2011;
II - aos servidores aposentados cujos benefícios foram
concedidos entre 05 de maio de 1994 a 29 de dezembro
de 2011, com idade igual ou superior a 65 (sessenta e
cinco) anos em 31 de dezembro de 2018 e suas
respectivas pensões;
III - aos servidores ativos que tenham aderido à
previdência complementar independentemente da idade e
data de admissão;
IV - aos servidores ativos, inativos, seus dependentes e
pen - sionistas independente da data de admissão ou
concessão de benefício que se enquadrem nas condições
descritas no § 4o do art. 14.
§ 1o A cada ano, desde que mantida a proporção mínima
de 1,10 (um inteiro e dez centésimos) do equilíbrio
atuarial, novas migrações poderão ocorrer, pelo critério de
antiguidade, do mais velho para o mais novo, mediante lei
complementar do Poder Executivo, dentre os servidores
elencados no inciso II acima.
§ 2o Os benefícios a serem pagos aos beneficiários desta
massa, compreendem as aposentadorias, pensões, auxílio-
doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-
reclusão.
Capítulo IV
DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS PLANOS
Sessão I
DAS RECEITAS E DESPESAS DO PLANO FINANCEIRO
Art. 5o - São Receitas e Despesas do Plano Financeiro:
I - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
ativos mencionados no artigo 3o;
II - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
inativos e pensionistas que ultrapassem o limite dos
benefícios pagos conforme o artigo 201 da Constituição
Federal;
III - contribuição patronal de 28% (vinte e oito por cento),
dos
respectivos
órgãos
da
Administração
direta,
Autarquias, Fundações e Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, nos termos da Lei Complementar no 1.012/2000;
IV - receita da compensação prevista no parágrafo 9o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
7
artigo 201 da Constituição Federal e do artigo 8-A da Lei
Federal no 9.796/1999, referente aos segurados desta
massa;
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e
receitas patrimoniais;
VI - aportes, doações, recursos extras, acordos e outras
receitas;
VII - o crédito oriundo de todas as dívidas do município
referentes aos servidores pertencentes a este plano;
VIII - pagamentos dos benefícios previdenciários de todos
os segurados pertencentes a este plano e indicados no
parágrafo único do artigo 3o;
IX - demais dotações previstas no orçamento municipal.
§ 1o As insuficiências financeiras entre a receita e a
despesa dos segurados deste plano serão de responsabilidade de cada órgão/entidade da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, rateados
proporcionalmente na razão do custo dos beneficiários
originados de cada órgão/entidade da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional.
§ 2o Os pagamentos de valores decorrentes de eventuais
decisões judiciais definitivas originárias dos beneficiários
desta massa serão de responsabilidade de cada
órgão/entidade da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, rateados proporcionalmente na razão do
custo dos beneficiários originados de cada órgão/entidade
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
Sessão II
Das Receitas e Despesas do Plano Previdenciário
Art.
6o
-
São
Receitas
e
Despesas
do
Plano
Previdenciário:
I - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
ativos mencionados no artigo 4o;
II - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
inativos e pensionistas que ultrapassem o limite dos
benefícios pagos conforme o artigo 201 da Constituição
Federal;
III - contribuição patronal de 28% (vinte e oito por cento),
dos
respectivos
órgãos
da
Administração
direta,
Autarquias, Fundações e Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, nos termos da Lei Complementar no 1.012/2000;
IV - receita da compensação prevista no parágrafo 9o do
artigo 201 da Constituição Federal e do artigo 8-A da Lei
Federal no 9.796/1999, referente aos segurados desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
8
massa;
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e
receitas patrimoniais;
VI - aportes, doações, recursos extras e outras receitas;
VII - ativos imobiliários e seus rendimentos, como aluguéis
e outros rendimentos derivados dos bens a ele vinculados,
inclusive os decorrentes de alienações;
VIII - produto decorrente de receitas de privatizações,
alienações de ações preferenciais e ordinárias que o
Município de Ribeirão Preto, suas Autarquias e Fundações
possuam no capital de empresas e quaisquer outros ativos
que tenham sido destinados ao fundo previdenciário;
IX - recursos provenientes de contratos, convênios ou
quaisquer
outros
acordos,
incluindo
antecipações,
firmados com a União ou outros organismos, inclusive
internacionais;
X - recebíveis, direitos a crédito, direitos a título,
concessões, direitos de uso de solo, que lhe tenham sido
destinados;
XI - participações em fundos de que seja titular o
Município de Ribeirão Preto e lhe tenham sido destinados;
XII - recursos advindos da amortização de financiamentos
imobiliários eventualmente realizados pelo IPM;
XIII - pagamentos dos benefícios previdenciários de todos
os segurados pertencentes a este plano e indicados no §
2o do art. 4o;
XIV - saldos devedores de todos os parcelamentos
concedidos
à
Prefeitura,
inclusive,
pelos
Acordos:
434/2015, 587/2015 e 753/2015.
Art. 7o - A taxa de administração de até 2% (dois por
cento) incidirá sobre a totalidade das remunerações dos
servidores ativos e proventos dos aposentados e
pensionistas, vinculados ao IPM, relativas ao exercício
anterior, apropriados 1/12 (um doze avos) a cada mês dos
Planos definidos nesta lei complementar.
Art. 8o - Os recursos da taxa de administração deverão ser
administrados por conta bancária específica e destacados
orçamentária e contabilmente.
Parágrafo único. A rentabilidade dos recursos financeiros
da taxa de administração será contabilizada na conta da
taxa para gastos e investimentos administrativos do IPM,
submetidos à prévia análise do Comitê de Investimentos e
à
aprovação
prévia
pelo
Conselho
Administrativo,
destinadas suas sobras ao plano financeiro, mensalmente.
Art. 9o - Fica vedada qualquer espécie de transferência de
segurados, recursos ou obrigações entre o Plano
Financeiro e o Plano Previdenciário, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
9
destinação de contribuições de um para o outro Plano,
sendo que a autonomia financeira de que cuida o art. 43
da Lei Complementar no 1.012, de 17 de maio de 2000, dar-
se-á, sempre, sob prévia análise do Comitê de
Investimentos e à aprovação prévia pelo Conselho de
Administrativo, com exceção dada pelo inciso II do art. 4o
combinado com o § 4o do art. 14.
Art. 10 - Os registros contábeis do IPM serão
individualizados bem como as contribuições e despesas
previdenciárias de cada massa e plano, poder ou órgão,
comprovados em balancetes mensais das unidades
executoras e submetidos à apreciação do Conselho Fiscal.
Art. 11 - A insuficiência financeira do Plano Financeiro
será o resultado da diferença entre o montante das
contribuições
previdenciárias
dos
servidores
ativos,
aposentados, pensionistas, patronais e demais repasses e
receitas previstas nesta lei complementar e as respectivas
despesas com pagamento de benefícios previdenciários
pagos aos beneficiários desta massa.
Parágrafo único. Ocorrendo insuficiência financeira, a
responsabilidade pela complementação do custeio é de
responsabilidade
de
cada
órgão/entidade
da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, rateados
proporcionalmente na razão do custo dos beneficiários
originados de cada órgão/ entidade da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional, devendo os recursos
serem repassados ao IPM em até 2 (dois) dias úteis que
antecedem a realização do pagamento da folha de
benefícios.
Art. 12 - Em caso de insuficiência financeira nos planos
financeiro e/ou previdenciário, caso esta não venha a ser
suportada pelos órgãos de cada órgão/entidade da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional nos
termos desta lei complementar, independentemente do
motivo, será suportada integral e solidariamente pelo
Tesouro do Poder Executivo, cabendo ao Município adotar
as medidas legais e administrativas contra a entidade
responsável.
Capítulo V
DOS DÉBITOS COM O IPM
Art. 13
Os valores das contribuições devidas pelos
Poderes, Autarquias e Fundações do Município de
Ribeirão Preto e não repassadas aos fundos sob gestão
do IPM, até o seu vencimento, depois de apuradas e
confessadas, observada a legislação de caráter normativo
geral, poderão ser objeto de termo de acordo de
parcelamento, para pagamento em moeda corrente,
observados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
10
I - máximo de 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas;
II - incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros
simples de 1,0% (um por cento) ao mês, bem como
correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), desde a data do vencimento da contribuição até à
consolidação da dívida parcelada;
III - o valor de cada parcela vincenda, na data do seu
pagamento, pelo mesmo critério do inciso II do caput deste
artigo, acumulados desde a data da consolidação do
parcelamento.
§ 1o Como garantia das prestações acordadas, deverá
constar do termo de acordo de parcelamento, a vinculação
ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mediante
autorização, fornecida pelo Tesouro do Município de
Ribeirão Preto ao agente financeiro responsável pela
liberação do FPM, onerando, proporcionalmente, o
orçamento de cada Poder, Autarquias e Fundações.
§ 2o Eventuais prestações vencidas serão atualizadas pelo
mesmo critério do inciso II, do caput deste artigo,
acumulados desde a data de vencimento da prestação até
o mês do efetivo pagamento.
Capítulo VI
DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
Art. 14
O Município poderá destinar patrimônio
imobiliário e direitos de qualquer espécie ao Plano
Previdenciário, limitado ao total do passivo atuarial do
Plano Previdenciário.
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado a promover a
transferência de imóveis ao Plano Previdenciário mediante
lei complementar especifica.
§ 2o Fica o IPM e o Plano Previdenciário autorizados, nos
termos do art. 15 desta lei complementar, a promover a
alienação dos imóveis a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3o A vinculação de bens e direitos ao Plano
Previdenciário, nos termos deste artigo, depende da
aceitação do patrimônio transferido e far-se-á em caráter
incondicional após a respectiva formalização, vedada ao
Município qualquer reivindicação ou reversão posterior do
ato de cessão, exceto a anulação por ilegalidade.
§ 4o Após a efetiva transferência e contabilização de cada
lote de ativos no patrimônio do Plano Previdenciário, o IPM
procederá à transferência dos servidores mais idosos do
Plano Financeiro para o Plano Previdenciário até o
montante do custo atuarial dos transferidos igualar o
superávit atuarial obtido com o aporte de ativos,
garantindo um índice de cobertura de pelo menos 1,10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
11
(um inteiro e dez centésimos).
Art. 15 - Fica aportado para o IPM a totalidade do fluxo da
dívida ativa do Município de Ribeirão Preto que vier a ser
recebido até 31 de dezembro de 2093.
§ 1o O Fluxo previsto no caput, após precificação a valor
presente, será aportado para capitalização do Plano
Previdenciário.
§ 2o O Fluxo previsto no caput enquadra-se como receita
diretamente arrecadada por fundo vinculado a finalidade
previdenciária de que trata o inciso VI, do art. 19, da Lei
Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000, a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), vedada a sua
contabilização para efeitos de apuração da Receita
Corrente Líquida (RCL) e de apurações de pisos ou tetos
de gastos de quaisquer natureza ou finalidade, exceto
para apuração do resultado da avaliação atuarial para
efeito de definição das alíquotas de contribuição ao IPM.
§ 3o Enquanto os ativos de que tratam este artigo não
forem aportados para o Plano Previdenciário e forem
transferidos segurados do Plano Financeiro para Plano
Previdenciário,
nos
termos
do
art.
14
desta
lei
complementar, o fluxo de que trata o caput será utilizado
para pagar os benefícios do Plano financeiro.
§ 4o A cada 02 (dois) anos será realizada uma avaliação
dos valores transferidos da dívida ativa para o IPM, a fim
de verificar o fluxo previsto.
§ 5o Caso os valores transferidos da dívida ativa para o
IPM não atinja o fluxo previsto, no prazo determinado no
parágrafo anterior, o valor remanescente deverá ser
aportado pelo Tesouro Municipal ou compensado por
novas receitas que vierem a ser autorizadas por leis
específicas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 16
Altera a redação do artigo 9o da Lei
Complementar no 1.012, de 17 de maio de 2000, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9o A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge, pelo óbito ou pela separação judicial ou
divórcio, com homologação ou decisão judicial transitada
em julgado, quando não lhe for assegurada a prestação de
alimentos, e pela anulação do casamento com decisão
judicial transitada em julgado;
II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da
união estável com o segurado ou segurada, quando não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
12
lhe for assegurada a prestação de alimentos, desde que
informado pelo segurado;
III - para os filhos, ao completarem 18 (dezoito) anos, ou
pela emancipação, salvo se inválidos ou que tenha
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
IV - para os dependentes em geral, pelo falecimento ou
pela cessação da invalidez ou incapacidade, desde que
comprovada
mediante
inspeção
de
junta
médica
designada pelo IPM;
V - com a acumulação de pensão de RPPS de outro ente
federativo ou do IPM, ressalvada a opção feita pelo
beneficiário e pelos casos permitidos de cumulação de
cargos do artigo 37 a Constituição Federal;
VI - por renúncia expressa;
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos
I a II deste artigo:
a) no decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem
que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições
mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito
do servidor;
b) no decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de
acordo com a idade do pensionista na data de óbito do
servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do
casamento ou da união estável:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis)
anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove)
anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos
de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta
e três) anos de idade;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de
idade.
VIII - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso
III deste artigo:
a) no decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem
que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições
mensais.
§ 1o A critério da administração, o beneficiário de pensão
cuja preservação seja motivada por invalidez, por
incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
13
qualquer
momento
para
avaliação
das
referidas
condições.
§ 2o Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no
inciso IV ou os prazos previstos na alínea "b" do inciso VII,
ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de
acidente de qualquer natureza ou de doença profissional
ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18
(dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2
(dois) anos de casamento ou de união estável.
§ 3o O tempo de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem
das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas
alíneas "a" e "b" do inciso VII do caput.
§ 4o Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de
seu falecimento, obrigado por determinação judicial a
pagar
alimentos
temporários
a
ex-cônjuge,
ex-
companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será
devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso
não incida outra hipótese de cancelamento anterior do
benefício.
§ 5o O beneficiário que não atender à convocação de que
trata o § 1o deste artigo terá o benefício suspenso.
§ 6o Em caso de morte ou perda da qualidade de
beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários.”
Art. 17 - Inclui o artigo 24-A na Lei Complementar no
1.012, de 17 de maio de 2000, com a seguinte redação:
"Art. 24-A. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento
da condição de dependente, este poderá requerer a sua
habilitação provisória ao benefício de pensão por morte,
exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros
dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até
o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a
existência de decisão judicial em contrário.
§ 1o Nas ações em que o IPM for parte, este poderá
proceder de ofício à habilitação excepcional da referida
pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os
valores referentes a esta habilitação das demais cotas,
vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em
julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de
decisão judicial em contrário.
§ 2o Julgada improcedente a ação prevista no caput ou §
1o deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices
legais de reajustamento e será pago de forma proporcional
aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e
o tempo de duração de seus benefícios.
§ 3o Em qualquer caso, fica assegurada ao IPM a
cobrança dos valores indevidamente pagos em função de
nova habilitação."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
14
Art. 18 - Altera a redação do artigo 36 da Lei
Complementar no 1.012, de 17 de maio de 2000, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36. A contribuição previdenciária compulsória da
Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquias,
Fundações e outros órgãos empregadores é constituída
de recursos do orçamento e é calculada mediante
aplicação da alíquota de 28% (vinte e oito por cento) sobre
o total mensal creditado em folha de pagamento dos
servidores ativos abrangidos por esta lei."
Art. 19 - Altera a redação do artigo 37 da Lei
Complementar no 1.012, de 17 de maio de 2000, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. A contribuição compulsória dos servidores
abrangidos por esta lei complementar será consignada em
folha de pagamento, na seguinte conformidade:
I - para servidores ativos: 14% (catorze por cento)
calculados sobre o total de sua remuneração mensal;
II - para servidores inativos e pensionistas: 14% (catorze
por cento) que incidirão apenas sobre a parcela dos
proventos que superar o limite máximo estabelecido para
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de
que trata o artigo 201 da Constituição Federal.
§§ 1o a 3o - .... omissis ...."
Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cumpre apontar, desde logo, que a apreciação da
pretensão apresentada com relação à alegada violação ao artigo 60 da Portaria no
464/2018 do Ministério da Fazenda não poderá se dar na extensão pretendida
pois, no modelo constitucional pátrio, assentado por jurisprudência pacífica, ser
defeso o exame abstrato de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do
Estado tendo por fundamento preceitos contidos em legislação infraconstitucional.
Diante previsão do artigo 125, parágrafo 2o da
Constituição da República, “o contencioso abstrato, concentrado, direto e objetivo
de lei ou ato normativo municipal tem como exclusivo parâmetro a Constituição
Estadual, como já advertido. Qualquer alegação fundada em norma
infraconstitucional, como a Lei Orgânica ou Lei de Mobilidade Urbana, não merece
cognição, tendo em vista que 'é inviável a análise de outra norma municipal para
aferição da alegada inconstitucionalidade da lei (STF, AgR-RE 290.549-RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 28-02.2012, m.v., DJe 29-03.2012), pois está
assentado que 'a pretensão de cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo
de outra norma infraconstitucional não enseja ação direta de inconstitucionalidade'
(STJ, AgR-ADI 3.790-PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, 29-11-2007, v.u., DJe 01-02-2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
15
E o mesmo se dá no tocante ao exame de
inconstitucionalidades indiretas ou reflexas, a partir da existência de conflito entre
a lei municipal impugnada e a legislação infraconstitucional, cuidando, portanto, de
possível ilegalidade e não, como pretendido, inconstitucionalidade.
Há, na espécie proposta, desejo de que se analise,
direito infraconstitucional, no caso, a Portaria no 464/2018 do Ministério da
Fazenda, e como fator de afronta indireta à Constituição, sendo impraticável o
controle abstrato de constitucionalidade por eventual violação de norma subalterna
e sem ocorrência direta de afronta à Carta.
Conforme, reiteradamente, vem assentando este E.
Órgão Especial:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei e decreto
de Avanhandava que autorizaram à Administração
efetuar doação de bem imóvel municipal a indústria
que se instalaria no local, independentemente de
licitação. Impossibilidade de controle abstrato de
constitucionalidade de normas de efeitos concretos.
Precedentes deste Órgão Especial. Aferição dos
vícios apontados na inicial que depende, ademais, de
análise de legislação infraconstitucional interposta.
Inconstitucionalidade reflexa. Crise de legalidade.
Insuscetível o controle concentrado. Ação extinta,
sem
julgamento
de
mérito.”
(ADI
no
2183680-27.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 06.02.2019, v.u.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
2.196, de 1o de julho de 2016, que 'Dispõe sobre a
estrutura, organização, e funcionamento da carreira e
remuneração do Magistério Público do Município de
Divinolândia'. Alegada ofensa à disciplina da Lei de
Responsabilidade Fiscal que, por sua vez, atentaria
contra a “legalidade” e a 'moralidade' que devem
nortear os atos da Administração Pública. Ofensa à
legislação infraconstitucional que não configura
parâmetro para o processo de controle abstrato das
leis e atos normativos, perante o Tribunal de Justiça
(art. 125, § 2o CR/88; art. 74, XI; CE/89). Nem mesmo
a
contrariedade
reflexa
ou
indireta
ao
texto
constitucional poderia ser aferida na via concentrada.
Carência manifesta de interesse processual, na
modalidade 'adequação'. Doutrina e jurisprudência do
STF
e
desta
Corte.
AÇÃO
EXTINTA,
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, VI, NCPC).” (ADI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
16
no 2035740-58.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
13.06.2018, v.u.).
No tocante às demais questões, de afronta aos
artigos 160, inciso IV e 163, inciso IV, ambos da Constituição Bandeirante, em
face do efeito de confisco com a majoração das alíquotas de contribuição, e da
violação à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, além de inobservância da
finalidade de custeio do regime previdenciário e de assistência social, há a
necessidade de se aguardar o julgamento sobre o tema objeto de repercussão
geral tema 933, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em que se fixará as
“balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição
previdenciária de regime próprio de previdência social”, e que abrange a discussão
nestes autos, inviabilizando o julgamento, por ora, por esta Colenda Corte, em
razão da determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional, exarada nos autos ARE 875.958 (“leading case”), pelo Relator
Ministro Roberto Barroso, DJe de 20.03.2017, nos termos do art. 1.035, § 5o do
CPC/2015.
Ao enfrentar o tema em caso análogo, decidiu o
Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“(...) SUSPENSÃO DO PROCESSO - ADI que tem
por objetivo a declaração de inconstitucionalidade do
art. 27 da Lei 17.020/2018, que trata do aumento da
contribuição dos servidores para a previdência, de
11% para 14% Tema 933, definido pela Suprema
Corte, em regime de repercussão geral, consistente
em 'saber quais são as balizas impostas pela
Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas
das contribuições previdenciárias incidentes sobre
servidores públicos, especialmente à luz do caráter
contributivo do regime previdenciário e dos princípios
do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao
confisco e da razoabilidade' - Determinação do
Supremo
Tribunal
Federal
de
'suspensão
do
processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão
e tramitem no território nacional, nos termos do art.
1.035, § 5o, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF' -
Determinação que deve ser cumprida Suspensão do
processo, determinada.” (ADI no 2000523-17.2019.8.26.0000,
Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 12.02.2020, v.u.).
Ante o exposto, de se acolher a preliminar de não
conhecimento em parte da ação, quanto à alegada violação ao artigo 60 da
Portaria no 464/2018 do Ministério da Fazenda, por não constituir direta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2206530-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37539
17
imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser
observado e, quanto às demais questões, para suspender a ação até o
julgamento final do tema 933 pelo Supremo Tribunal Federal, objeto de
Repercussão Geral (ARE 875.958).
ELCIO TRUJILLO
Relator